Tribunal: STF
Processo: HC 191738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP, no processo-crime nº 0002292-55.2016.8.26.0629, condenou o paciente a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, ante o crime do artigo 2º, cabeça, parágrafos 2º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013. Na dosimetria, assentando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, impôs a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 3 e o teto de 8 anos. Ressaltou ausentes atenuantes e agravantes. Fez incidir, em 1/2, as causas de aumento. Reportou-se à gravidade do crime para estabelecer o regime. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, concluindo necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante o concurso de agentes e a atuação de grupo que, a par dos crimes patrimoniais com a utilização de explosivos, possui células responsáveis por tráfico de drogas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 613.958/SP. 
    O impetrante aponta ilegalidade na determinação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Sublinha violado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, afirmando inobservado o período de prisão provisória. Diz que o paciente permaneceu custodiado por 1 ano, 11 meses e 23 dias. Tem como cabível o aberto. Alude ao implemento, por Vossa Excelência, de medida acauteladora no habeas de nº 188.422, no que revogada a prisão do paciente. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Documentos juntados ao processo revelam haver sido o paciente preso em 22 de dezembro de 2016, considerado o cumprimento de mandado de prisão temporária, convertida em 7 de março de 2017. Foi solto, em 19 de outubro seguinte, ante a extensão dos efeitos da liminar implementada por Vossa Excelência, em favor de corréu, no habeas de nº 147.866/SP. A Primeira Turma, em 11 de dezembro de 2018, inadmitiu a impetração, tornando insubsistentes a tutela de urgência e a extensão. Expedido mandado de prisão, foi cumprido em 15 de junho de 2019. 
    Vossa Excelência acolheu, em 16 de julho de 2020, no habeas corpus nº 188.422, pedido de implemento de liminar para, ante a adequação do regime aberto, afastar a prisão preventiva. A Primeira Turma, em 8 de setembro de 2020, inadmitiu a impetração, revogando a liminar deferida. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 25 de setembro de 2020, revelou pendente de remessa apelação interposta pela defesa.
    2. Preceitua o § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 
    […] 
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    O Juízo, ao estabelecer o regime, deixou de levar em conta o tempo da custódia provisória. Surge relevante o pedido.
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo que observe o tempo de prisão provisória, considerada a sentença formalizada no processo nº 0002292-55.2016.8.26.0629, da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator